Tribunal: STF
Processo: RE 108221
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
EMENTA: LIQÜIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA DÍVIDA EM
ORTN'S, NO PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.
             O PRECATÓRIO DEVE TRADUZIR UMA IMPORTÂNCIA LIQUIDA E
 CERTA E SER
INCLUÍDA NO ORÇAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS
VARIÁVEIS NO FUTURO.
             O VALOR DO PRECATÓRIO HÁ DE SER EXPRESSO EM MOEDA
 NACIONAL.
             A ORTN, QUE É TÍTULO DE DÍVIDA PÚBLICA, NÃO É MEIO DE
PAGAMENTO, SERVINDO APENAS PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA,
 SEGUNDO O
COEFICIENTE PREVISTO EM LEI.
            RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.